Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731993-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA, B. R. P., EDVALDO SOARES DE SOUSA - ME APELADO: EDVALDO SOARES DE SOUSA - ME, B. R. P., ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se ambas as partes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora